Tribunal: TJMT
Processo: 1009270-53.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009270-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDICARLOS LIMA SANTOS - CPF: 096.814.841-77 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDICARLOS LIMA DOS SANTOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDICARLOS LIMA SANTOS - CPF: 096.814.841-77 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. ACAUTELAMENTO AMPARADO NA ORDEM JURÍDICA.
3.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO
. COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA.
4
.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Embora a quantidade de droga apreendida não seja das mais elevadas (8g de maconha e 20g de cocaína), verifica-se que o paciente comercializava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa, figura como réu noutra ação penal em que se apura delito de idêntica natureza e havia sido, poucas semanas antes de ser preso por força do crime narrado neste
mandamus
, agraciado com a concessão de liberdade provisória. T
ais fatores, por refletirem desajuste social e risco concreto de reiteração delitiva, justificam o encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e desmantelar a estrutura
criminosa. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

2.

A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,

seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

3.

A existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio entre os presos, somadas à notícia de que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia impugnada.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Edicarlos Lima Santos
, custodiado desde 19.11.2019 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória
.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea do decreto prisional
,
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
e o receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante a pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40573997).

Anexou documentos (ID 40573998 a 40579457).

A liminar foi
indeferida
(ID 40913992).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41348495).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 43167954), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06). Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Sustenta, em síntese, a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
ao passo que a prisão restou decretada em razão da gravidade abstrata da conduta. Alegada a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante.
Contumácia delitiva
. Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem ao
princípio da confiança no juiz da causa
. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. 2. O postulante sustenta, ainda, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
risco à sua saúde
, resultante na manutenção da prisão preventiva, em razão de possível
contaminação pelo novo coronavírus
, razão pela qual deve ser posto imediatamente em liberdade.
IMPOSSIBILIDADE
. Unidade prisional vem adotando as
medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos
. O paciente não se encaixa no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020